Tribunal: TJDFT
Processo: 0004579-96.2017.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, o ônus da prova é invertido, cabendo ao acusado a prova de que não tinha conhecimento da ilicitude do objeto ou, pelo menos, que a aquisição se deu de boa-fé.
2. O depoimento coligido aos autos, notadamente do policial militar responsável pela prisão em flagrante, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.